Tribunal: CARF
Processo: 10384.900310/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.900310/2008-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.280 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda à
intimação da Recorrente acerca da Informação Fiscal no1.131/2020/EQUADDEVAT03/DRF
TERESINA, e-fls. 119-120 (resposta da diligência em decorrência da Resolução no 1003-
000.069, e-fls. 105-11) e, caso queira, manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, a respeito dessas
questões com o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes. Posteriormente, os autos deverão retornar ao CARF para que o
julgamento tenha prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão de no 07-34.364, proferido pela 3a
Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
relatório do acórdão de piso, até então, passo a transcrevê-lo abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10384.900310/2008-88
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900310/2008-88

Trata-se de manifestação de inconformidade interposta contra o Despacho Decisório de
fls. 04, por meio do qual a autoridade administrativa não reconheceu o direito creditório
de R$ 5.232,16 e não homologou a compensação efetuada pela pessoa jurídica em
epígrafe, sob o fundamento de que o crédito foi integralmente utilizado para quitar
débitos da contribuinte.
É de se registrar que o pagamento indicado pela contribuinte como indevido ou a maior
refere-se ao Darf relativo ao período de apuração 30/11/2003, com código de receita
2484 (CSLL Pessoas Jurídicas não Financeiras Resultado Ajustado Estimativa Mensal),
recolhido em 31/12/2003, no valor de R$ 9.275,49.
No referido despacho decisório, consta o seguinte:

A
contribuinte, às fls. 02/03, apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em
síntese que:
• O crédito da Jelta na quantia de R$ 7.716,17 decorre do ajuste final no ano de 2003
no encerramento do exercício. Vale dizer, o que se pagou de janeiro a novembro foi
superior ao que seria devido na apuração do resultado final.
Para a comprovação do alegado juntou os seguintes documentos:
• a) página 980 do livro Diário (01.12.2003 até 31.12.2003) onde estão os lançamentos
referentes à Provisão e ao ajuste.
• b) página do livro Razão Analítico referente ao lançamento do IRPJ Antecipado
(01.01.2003 a 31.12.2003) onde, ao final, se apurou o saldo a maior de R$ 7.716,17
valor este registrado no Ativo da empresa a titulo de CSSL A COMPENSAR.
• c) folha do livro Diário pág. 180 (01.03.2004 a 08.03.2004) onde se registra o
lançamento do valor compensado R$ 5.232,16 com o valor constante do Ativo da
empresa CSSL 2003 A COMPENSAR.
• d) folha do Razão Analítico referente à conta CSSL ANTECIPADO 2003
(01.01.2004 a 31.12.2004), onde estão registrados o valor transportado de 31.12.2003
para 01.01.2004 (R$ 7.716,17) e o valor compensado na quantia de R$ 5.232,16, com
indicativo do saldo de R$ 2.484,01.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900310/2008-88

• e) conjunto de folhas (no total de 6) em que se registra todo o processo de
compensação (PER/DCOMP n° 20019.60370.080304.1.3.043896);
• f) cópia do Balanço encerrado em 31.12.2003, em que se verificam a conta do ativo
CSSL 2003 A COMPENSAR R$ 7.716,17, e Demonstração do Resultado do mesmo
ano.
Espera ter exposto, com detalhe, a origem da CSSL 2003 A COMPENSAR que
permitiu à compensação questionada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Teresina, para finalmente, concluir-se pela improcedência do Despacho Decisório do
Senhor Delegado, o que aqui se requer.
Por sua vez, a 3a Turma da DRJ/FNS, ao analisar os autos, decidiu pro indeferir a
manifestação de inconformidade formulada e manter o Despacho Decisório sob o seguinte
argumento:
"...o ato administrativo que denegou a homologação do PER/DCOMP não padece de
nenhum vício substancial que implique sua anulação, uma vez que suas conclusões são
consistentes com as informações franqueadas pela própria interessada.
Destarte, o tipo de erro de informação cometido pela contribuinte – e constatado
somente após a emissão do Despacho Decisório – inviabiliza o uso do mesmo
PER/DCOMP para a regularização do débito cuja homologação tenha sido regularmente
denegada.
Isso porque a informação referente ao “Tipo de Crédito” contida no PER/DCOMP é
parâmetro basilar das verificações procedidas pela administração tributária com objetivo
de estabelecer a certeza e liquidez do direito creditório que sustenta o pedido de
compensação. Diferente de um dado informativo relacionado ao conteúdo do direito
creditório– como são as informações no documento de arrecadação do pagamento
indevido –, o “Tipo de Crédito” define toda abordagem que deve ser empregada para a
verificação da existência e disponibilidade do direito creditório.
Ademais, consoante disposto no art. 233, inciso IV, da Portaria MF no 203, de 14 de
maio de 2012 (Regimento Interno da Receita Federal do Brasil), abaixo colacionado,
não compete a essa instância de julgamento conhecer e julgar pedidos de restituição ou
declaração de compensação, mas tão somente se pronunciar sobre a manifestação de
inconformidade impetrada contra decisões proferidas pela competente autoridade fiscal,
isto é, só é cabível a manifestação da autoridade julgadora a partir da instauração do
litígio.(...)
Cientificada da decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário que,
em síntese, destacou a infringência aos princípios constitucionais da segurança jurídica, ampla
defesa e contraditório. No mérito, alegou têm faz jus ao valor informado na declaração de
compensação, contudo, somente equivocou-se quanto à nomenclatura do crédito ao preencher o
PERDCOMP. Ainda, de acordo com a Recorrente, na verdade, o crédito utilizado na
compensação seria decorrente de saldo negativo da CSLL e não do recolhimento a maior de
estimativas. Por fim, requereu a reforma do acórdão de piso.
O processo foi encaminhado ao CARF e, no julgamento ocorrido em 06 de maio
de 2019, foi proferida a Resolução no 1003-000.069 – Turma Extraordinária / 3a Turma, e-fls.
105-111, convertendo o julgamento em diligência, in verbis:
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900310/2008-88

Ante o exposto, tendo em vista o início de prova produzida no processo, e com
fundamento no ART. 18 do Decreto n 70.225 de 06 de março de 1972, VOTO
CONVERTER O JULGAMENTO DO RECURSO EM DILIGÊNCIA à Unidade
de Origem, para que a DRF analise a documentação acostada aos autos, a fim de
verificar se o crédito é líquido e certo (relativo ao período de apuração 30/11/2003, com
código de receita 2484 (CSLL Pessoas Jurídicas não Financeiras Resultado Ajustado
Estimativa Mensal) e que seja emitido Relatório Fiscal consubstanciado dos fatos
averiguados e havendo a constatação de liquidez e certeza do crédito em questão, que
seja realizada as compensações possíveis em relação à Declaração de Compensação
(Dcomp) em discussão nestes autos.
Por fim, destaco que, em razão do princípio da ampla defesa, que seja o contribuinte
intimado do resultado da diligência para, querendo, manifestar-se sobre os resultados
alcançados.
Em atendimento, a Unidade de Origem a Unidade de Origem prestou a
Informação Fiscal no1.131/2020/EQUAD-DEVAT03/DRF TERESINA (e-fls. 119-120),
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme relatado, trata-se de pedido de compensação não homologado, assim,
inicialmente, vale ressaltar que sujeito passivo ao apurar crédito relativo a tributo administrado
pela RFB, passível de restituição, tem a possibilidade de utilizá-lo na compensação de débitos
No presente caso, a autoridade administrativa não reconheceu o direito creditório
de R$ 5.232,16, informado no PER/DCOMP 20019.60370.080304.1.3.043896, correspondente
ao período de apuração 30/11/2003, com código de receita 2484 (Estimativa-CSLL), recolhido
em 31/12/2003, no valor de R$ 9.275,49.
Já a Recorrente argumentou cometeu um equívoco ao preencher o PER/DCOMP,
pois indicou como crédito um Pagamento Indevido ou a Maior de CSLL, período de apuração
30/11/2003 e código da receita 2484, quando deveria ter indicado como crédito o Saldo Negativo
da CSLL do ano-calendário de 2003.
Ocorre que ao contrário do afirmado pela Recorrente, o recolhimento apontado
como a maior do que o devido têm código de receita 2484, ou seja, é de antecipação mensal por
estimativa, tal como consta no Despacho Decisório e no acórdão de piso. Assim, o crédito
pleiteado é, em verdade, decorrente de pagamento de CSLL - Estimativa Mensal e de não saldo
negativo do período de apuração 30/11/2003.Portanto, o cerne da questão é a possibilidade legal
de a Recorrente utilizar em compensação, via Per/Dcomp, crédito oriundo de estimativas
recolhidas indevidamente ou a maior.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900310/2008-88

E, conforme disposto na Súmula Carf no 84, é plenamente possível o
reconhecimento do direito creditório pleiteado do valor de IRPJ ou de CSLL determinado sobre
a base de cálculo estimada. Em outras palavras, é possível a caracterização de indébito, para fins
de restituição ou compensação, na data do recolhimento de estimativa Sendo assim, conforme
está atualmente pacificado no CARF1, a suposta impossibilidade de reconhecimento do direito
creditório está afastada pela mencionada Súmula CARF 84, que se aplica para os casos não
definitivamente julgados. Afinal, o pagamento de estimativa de IRPJ ou de CSLL realizado em
montante superior ao legalmente exigido à extinção da obrigação é considerado pagamento
maior que o devido.
Todavia, como em momento algum ocorreu o cotejo entre os valores apresentados
pela Recorrente como recolhidos a maior a título de estimativa e a efetiva quantificação do
direito creditório em questão, o julgamento foi convertido em diligência (1003-000.069 – Turma
Extraordinária / 3a Turma, e-fls. 105-111) a fim de que a Unidade de Origem analisasse a
documentação acostada aos autos e procedesse à verificação acerca da liquidez e certeza do
crédito pleiteado (relativo ao período de apuração 30/11/2003, com código de receita 2484
(CSLL Pessoas Jurídicas não Financeiras Resultado Ajustado Estimativa Mensal). Ademais,
caso foi feita tal constatação, também deveria ser realizada as compensações possíveis em
relação à Declaração de Compensação (Dcomp) em discussão nestes autos.
Neste contexto, em cumprimento à diligência retro mencionada, a Unidade de
Origem prestou a Informação Fiscal no1.131/2020/EQUAD-DEVAT03/DRF TERESINA (e-fls.
119-120), nos seguintes termos:
Assunto: DCOMP pagamento indevido ou a maior (Diligência Carf)
Trata-se da Declaração de Compensação no 20019.60370.080304.1.3.04-3896 não
homologada pela DRF Fortaleza, fls. 4.
2. Inconformada com o resultado de sua DCOMP, o interessado ingressou com
manifestação de inconformidade junto à Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em Florianópolis, fls. 1 a 5, que confirmou a decisão da DRF Fortaleza.
3. Insatisfeita com o resultado do julgamento de sua manifestação, o interessado
interpôs recurso voluntário junto ao Carf, que resolveu converter o julgamento do
recurso em diligência, fls. 105 a 11, “para que a DRF analise a documentação acostada
aos autos, a fim de verificar se o crédito é líquido e certo (relativo ao período de
apuração 30/11/2003, com código de receita 2484 (CSLL Pessoas Jurídicas não
Financeiras Resultado Ajustado Estimativa Mensal) e que seja emitido Relatório Fiscal
consubstanciado dos fatos averiguados e havendo a constatação de liquidez e certeza
do crédito em questão, que seja realizada as compensações possíveis em relação à
Declaração de Compensação (Dcomp) em discussão nestes autos.”
4. Como se observa às fls. 59, o contribuinte apurou saldo negativo de CSLL do ano
calendário de 2003 no valor de R$ 7.716,17, no entanto, conforme determinação acima,
o que se deve averiguar é se do pagamento de R$ 9.275,49, referente ao período de
apuração de 30/11/2003, restou saldo a ser reconhecido como líquido e certo a fim de
ser compensado o débito informado pelo contribuinte no PER/DCOMP supracitado.

1 Os paradigmas desta súmula são: Acórdão no 1201-00.404, de 23/2/2011 Acórdão no 1202-00.458, de 24/1/2011
Acórdão no 1101-00.330, de 09/7/2010 Acórdão no 9101-00.406, de 02/10/2009 Acórdão no 105-15.943, de
17/8/2006 .
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900310/2008-88

5. Anexou-se aos autos consulta a sistemas da RFB, fls. 117 e 118, em que se constata
que o pagamento de R$ 9.275,49, período de apuração de 30/11/2003, indicado na
declaração de compensação em pauta, foi totalmente utilizado para quitar débito de
igual valor referente ao PA de 01-11/2003.
6. Assim sendo, não há que se cogitar de crédito líquido e certo resultante do pagamento
realizado pelo contribuinte, em 30/12/2003, capaz de ser utilizado para compensar o
débito constante do PER/DCOMP no20019.60370.080304.1.3.04-3896.
Porém, logo após o cumprimento à referida diligência, conforme consta às e-fls.
121, foi prolatado despacho de encaminhamento ao CARF:

Ocorre que antes do retorno dos autos a este Tribunal, tal como constou na
Resolução no 1003-000.069 - Turma Extraordinária / 3a Turma, e-fls. 105-111, a Recorrente, em
razão do princípio da ampla defesa, deveria ter sido intimada do resultado da diligência para,
querendo, manifestar-se sobre os resultados alcançados e isso não ocorreu.
Assim, objetivando evitar nulidade processual e em obediência aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, se faz imprescindível que a Recorrente tome
ciência da a Informação Fiscal às e-fls. 119-120.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900310/2008-88

Ante o exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência para que a Unidade de Origem proceda à intimação da Recorrente acerca da
Informação Fiscal no1.131/2020/EQUAD-DEVAT03/DRF TERESINA, e-fls. 119-120 (resposta
da diligência em decorrência da Resolução no 1003-000.069, e-fls. 105-11) e, caso queira,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, a respeito dessas questões com o objetivo de lhe
assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes2.
Posteriormente, os autos deverão retornar ao CARF para que o julgamento tenha
prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

2 Fundamentação legal: inciso LV do art. 5o da Constituição da República.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital